Tribunal: STF
Processo: ARE 1374840
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo (eDOC 8, p. 2): 



    “SPPREV. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. Contribuição previdenciária. Pretensão à limitação da base de cálculo a um salário mínimo nacional ou. alternativamente, à mudança da forma de cálculo da contribuição, subtraindo-se primeiramente o valor de uni salário mínimo e aplicando-se sobre a diferença as quatro faixas progressivamente. Sentença de improcedência da ação. Acerto da decisão de primeiro grau. Cálculo da contribuição realizado pela autarquia de acordo com as normas legais vigentes e com o texto constitucional. Déficit atuarial notório na previdência dos servidores paulistas. Jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de São Paulo nesse sentido (AI n° 2007090-93.2021.8.26.0000, IV Câmara de Direito Público. Rel. Des. Isabel Cogan, j. 27/04/21; AI n° 2285323-57.2020.8.26.0000, 4° Câmara de Direito Público, Rel. Des. Osvaldo Magalhães, j. 08/02/21; AI n° 2202427-54.2020.8.26.0000, la Câmara de Direito Público, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 27/11/2020). Confirmação da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n" 9.099/95. Negado provimento ao recurso. com condenação da recorrente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (art. 55, caput, da Lei o" 9.099/95). ”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” do permissivo constitucional, aponta-se a ofensa ao artigo 149, §1º-A, da Constituição Federal. 



    Nas razões do recurso, busca afastar a incidência do Tema 933 da sistemática da repercussão geral ao caso, asseverando tratar de discussão acerca do dever constitucional da Administração de comprovar publicamente a existência de déficit atuarial do organismo gestor do regime próprio de previdência do servidor. 



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifica-se que a controvérsia em questão cinge-se ao Tema 933 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o ARE-RG 875.958, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 24.02.2017, assim ementado:



    “Direito tributário e direito previdenciário. Recurso extraordinário. Lei estadual que eleva as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores. Alegação de inconstitucionalidade. Presença de repercussão geral. 1. Constitui questão constitucional saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade. 2. Repercussão geral reconhecida.”



    Assim, embora na petição do extraordinário se tenha afirmado que a questão posta nos autos não se amoldaria ao Tema 933, constata-se que a controvérsia na origem é a mesma tratada no paradigma de repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo n. 875.958-RG, Tema 933. Cuida-se da análise de lei estadual pela qual majoradas as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores públicos do Estado de São Paulo.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente